Tribunal: TJBA
Processo: 8001212-50.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001212-50.2020.8.05.0018 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado: ROBERTO DÓREA PESSOA (OAB: BA 12.407) APELADO: JOSÉ ALEIXO DOS SANTOS Advogado: IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA (OAB: TO 5.797) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA, CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DÍVIDA. JUNTADA DE ACERVO PROBATÓRIO EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. VEDAÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO RECORRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$5.000,00. QUANTUM MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA MENSAL. VALOR ADEQUADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SUMULA 54, DO STJ. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001212-50.2020.8.05.0018, em que figuram como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.